Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009791-61.2021.8.11.0000
RECORRENTE: DARI LEOBET
RECORRIDO: BBO ARMAZENS GERAIS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DARI LEOBET com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 101474497):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora a prescrição se constitua matéria de ordem pública e pudesse ser pronunciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, diante da ausência de arguição nos embargos monitórios, opera-se a preclusão, haja vista que o mandado inicialmente expedido converteu-se, de pleno direito, em mandado executivo.
A objeção de pré-executividade calcada na ocorrência da prescrição do título judicializado, somente pode ocorrer quando a causa modificativa ou extintiva da obrigação for decorrente de fatos supervenientes à sentença.
(TJMT –Terceira Câmara de Direito Privado – AI n. 1009791-61.2021.8.11.0000, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j.08.09.2021).
Em suas razões recursais, a parte recorrente alegou violação ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, bem como à Súmula n. 503, do STJ, ocasião na qual defendeu que a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo em grau de jurisdição. Neste tirocínio, sustentou que não há óbice ao conhecimento desta questão após a conversão dos embargos monitórios em título executivo.
Recurso tempestivo (ID 105149478)
Contrarrazões (ID 112053965)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que este Sodalício, ao negar a possibilidade de se reconhecer a prescrição dos títulos que embasaram a ação monitória negou vigência ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, bem como à Súmula n. 503 do STJ, pois, em se tratando o tema de ordem pública, é possível seu reconhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição
No acordão foi consignado que:
“Com o trânsito em julgado, deu-se início a fase de cumprimento de sentença, em que o requerido/agravante apresentou incidente de exceção de pré-executividade, argumentando, em síntese, a impossibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a sentença proferida nos autos encontra-se maculada de nulidade absoluta, pois as cártulas de no 891254 e 910118, que embasaram sua fundamentação, estão prescritas.
Diante disso, sobreveio a decisão agravada, da qual o juízo primevo julgou improcedente a exceção de pré-executividade, (...) Observa-se que o agravante aduz que os títulos estão prescritos, pois as cártulas de no 891254 e 910118 que embasaram sua fundamentação foram emitidas, respectivamente, em 25/02/2008 e 05/03/2005 (id. 89727983 - Pág. 45 e 46), e a ação monitória fora ajuizada em 24/03/2013 (id. 89727983 - Pág. 26).
Da contextualização os fatos, não é possível constatar qualquer alegação quanto a prescrição dos títulos judicializados, já que suas alegações, na essência, diziam respeito à suposta ilegitimidade ativa da requerente/agravada e perda das características cambiárias do título, sendo certo que, a teor do art. 525, §1, inciso VII do CPC, o executado poderá alegar causa modificativa ou extintiva da obrigação, como a prescrição, desde que supervenientes à sentença, litteris:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
(...)
VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”
Ocorre que, no caso dos autos, a prescrição invocada não se trata de fatos superveniente à sentença exequenda, razão pela qual não pode ser arguida neste momento processual, pois a hipótese está abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo, portanto, inviável analisá-la, senão vejamos o disposto no art. 508 do Código de Processo Civil:
“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, embora seja matéria de ordem pública, a prescrição não pode ser conhecida quando reconhecida a coisa julgada a respeito do tema.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA ANTERIORMENTE À SENTENÇA EXEQUENDA. CONHECIMENTO INVIÁVEL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DO ART.1.042 DO CPC/2015 CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento.
2. Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 475-L, VI, do CPC/1973 e 525, § 1o, VII, do CPC/2015. Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1828492/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO. PRODUÇÃO UNILATERAL. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME.SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.DECISÃO. MOMENTO OPORTUNO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. ART. 1.026 DO CPC/2015. MULTA. CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, rever as conclusões acerca da suficiência ou não da radiografia do contrato de participação financeira para elaboração dos cálculos na fase de cumprimento de sentença esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Conforme a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inviável a análise da prescrição quando reconhecida a coisa julgada a respeito do tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em virtude da preclusão.
5. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282/STF.
6. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
7. Na hipótese, é cabível a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 à parte recorrente diante da oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1293865/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
E ainda:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SÚMULA 83/STJ.AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, a apanhar todos os argumentos relevantes que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou.
2. Agravo interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1833206/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 27/08/2021)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.